Tribunal: CARF
Processo: 10850.905386/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.905386/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.441 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
VIADIESEL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA CONCENTRADO NAS
REFINARIAS
E
IMPORTADORAS.
DISTRIBUIDORAS
DE
COMBUSTÍVEIS. APURAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a creditamento de PIS/PASEP relativos às operações de
distribuição e varejo de combustíveis, realizadas à alíquota zero, com base na
sistemática da não-cumulatividade. É incontroverso que a Lei no 9.990/2000
fixou a incidência monofásica do PIS/PASEP e da Cofins sobre combustíveis
derivados de petróleo, permanecendo concentrada na produção e importação a
incidência do tributo, inviabilizando, por esse motivo, o creditamento
pretendido.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Vieira Moreira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini(Relator)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905386/2011-51
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905386/2011-51

Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-41.018,
exarado pela 6a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório em que foi apreciado Pedido de Ressarcimento
(PER/DCOMP) de no 34487.27966.151008.1.1.10-8477, por intermédio
da qual o contribuinte pretende ver ressarcido crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo, no valor de R$ 107.841,91,
concernente a PIS/PASEP (PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO –
MERCADO INTERNO), período de apuração: 4o trimestre de 2006.
Por meio de despacho decisório de fl. 5, com fundamento na informação
fiscal de fls. 53/55, constatou-se que o interessado apurou créditos
relativos às aquisições de óleo diesel para pleitear ressarcimento junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), considerando as suas
saídas com alíquota zero. O pedido do contribuinte foi indeferido, pois
apesar do produto sair com alíquota zero, a tributação do PIS/PASEP,
referente ao óleo diesel, ocorre de forma concentrada (incidência
monofásica) no produtor ou importador, não havendo previsão legal da
possibilidade de manutenção de créditos na aquisição pelo distribuidor ou
revendedor atacadista ou revendedor varejista. Diante disso, como não foi
constatado o auferimento de receitas não tributadas no mercado interno,
passíveis de ressarcimento, o despacho decisório concluiu que o
interessado não tem direito ao ressarcimento pleiteado.
Regularmente cientificado do Despacho Decisório em 14/5/2012 (fl. 6), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 07/45,
insurgindo-se contra o teor do despacho decisório de fl. 5, acompanhado
de Informação Fiscal, na qual alega, em síntese, que:
a) por entender ter direito ao crédito de PIS/Cofins não-cumulativo, em
relação aos produtos que adquiriu, pleiteou o seu ressarcimento;
b) não pleiteou direito ao creditamento sobre álcool, gás liquefeito ou
natural ou biodiesel, mas apenas ao creditamento na aquisição de gasolina
A e óleo diesel, doravante englobados pelo termo combustível;
c) as normas devem ser interpretadas sistematicamente sob pena de
desvirtuamento da ordem jurídica, sendo desejo expresso do legislador
que não existisse mais qualquer vedação ao creditamento pretendido
como forma de dar efetividade à não-cumulatividade;
d) a contribuinte está obrigatoriamente sob a incidência das leis da não-
cumulatividade, nos termos da Lei no 10.637/2002 (PIS nãocumulativo) e
da Lei no 10.833/2003 (Cofins não-cumulativa), já que não se enquadra
nas exceções;
e) é de se consignar que os distribuidores já constaram expressamente
como jungidos à cumulatividade, mas houve uma mutação na redação
original que instituiu como substituto a refinaria e substituídos os
distribuidores;
f) a Lei no 9.990/00 retirou a distribuidora da incidência;
g) há ainda uma menção residual aos distribuidores de combustíveis, mas
totalmente esvaziada, pois já não existe mais a substituição tributária
aventada;
h) há norma latente para os distribuidores enquanto substitutos, mas não
há como contribuintes diretos, pois não estão mais na cumulatividade;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905386/2011-51

i) quem se encontra em limbo tributário são os produtores não os
distribuidores, já que passaram a ser submetidos às chamadas alíquotas
diferenciadas;
j) essa mixórdia se refere a “produtor” e “importador”, não arrastando
para a balbúrdia os “distribuidores”;
k) a legislação da cumulatividade não se destina à contribuinte já que os
distribuidores, que apuram resultados para o imposto sobre a renda pelo
lucro real, foram postos compulsoriamente na não-cumulatividade;
l) cita os artigos que foram apresentados como fundamento para vedação
definitiva dos créditos aqui discutidos;
m) na cadeia produtiva de combustíveis, as distribuidoras estão em uma
etapa que está sob a incidência da legislação do PIS/Cofins não-
cumulativos e, para completar os critérios da regra-matriz de incidência,
já tinha ficado estabelecido que os distribuidores operariam com alíquota
zero, conforme MP no 2.158-35/01;
n) é descabido confundir alíquota zero com não incidência, pois são
fenômenos distintos;
o) quando a lei estabelece a tributação dita monofásica, ela
expressamente coloca a incidência em uma única fase que não se
confunde com a não-cumulatividade que pressupõe a tributação em várias
fases mesmo que em uma ou alguma delas a incidência se dê à alíquota
zero;
p) nesse caso, não há direito a creditamento para outras fases, porque o
resto da cadeia está fora do campo de incidência do tributo, uma vez que
a tributação ficou inteiramente concentrada em um único contribuinte,
independente da sistemática dos demais elos da cadeia produtiva. Nestes
específicos casos, descabe falar em cumulatividade ou não-
cumulatividade. Todavia, se incidir, ainda que com alíquota zero, não é o
caso de tributação monofásica, o que não ocorreu com os combustíveis
aqui discutidos: gasolina A e Diesel;
q) é constrangedora a freqüência com que se repete, até em atos
regulamentares inferiores, que os combustíveis estão sob o sistema de
monofasia, porém não há tributação monofásica justamente porque todos
estão submetidos à incidência da tributação das citadas contribuições
(alíquota zero);
r) por meio da MP no 206, publicada e vigente em 09/08/2004, surgiu o
artigo 16, que virou o artigo 17, quando convertida na Lei no
11.033/2004, criando condições para a plena nãocumulatividade no que
tange ao PIS/Cofins, como expresso na Exposição de Motivos da referida
MP;
s) a MP que introduziu o artigo 17 é norma politemática;
t) a Lei no 11.116/2005 veio para dar maior efetividade ao creditamento
como instrumento da não-cumulatividade;
u) a autoridade administrativa usou o argumento equivocado para negar o
direito da empresa, citando as disposições da IN SRF no 594/2005, que
teria expressamente introduzido a vedação, e mais, com efeito retroativo.
No Estado Democrático de Direito, as limitações e restrições ao agir dos
contribuintes somente podem estar previstas em lei;
v) pela normatização do PIS/Cofins não-cumulativos, o método escolhido
pelo legislador foi o indireto subtrativo, ou seja, independe de quanto foi,
ou sequer se houve, tributação na cadeia anterior, ou se o elo anterior
estava no regime da não-cumulatividade, pois se baseia somente em
incidência da alíquota base sobre as aquisições, independente se a
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905386/2011-51

aquisição seja decorrente de creditamento sobre etapas não tributadas, ou
tributadas com alíquota diferente;
x) em 03/01/2008, foi editada a MP no 413, que alterou o permissivo de
creditamento das leis da não-cumulatividade, porém tal dispositivo não
foi aprovado;
y) após toda a exposição, transcreve as seguintes premissas:
1) se a contribuinte é distribuidora de combustíveis;
2) se a contribuinte é tributada pelo Lucro Real (regime não-cumulativo
para o PIS/Cofins);
3) o único instrumento com poderes para criar restrições é a lei;
4) existe norma que previu expressamente que a contribuinte deveria
tributar o PIS/Cofins com alíquota zero sobre seu faturamento, e não em
monofasia ou não incidência;
5) o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 prevê expressamente que todos os
contribuintes da não-cumulatividade, mesmo que faturem com alíquota
zero, podem creditar-se de PIS/Cofins;
6) a Lei no 11.033/2004 é politemática;
7) o artigo 16 da Lei no 11.116/2005 fez foi dotar de mais garantias a
previsão do artigo 17 da Lei no 11.033/2004;
8) sempre se ressalva, nas novas normas, o que fica ainda regulado em
outra norma anterior, o que não aconteceu com a possibilidade de
creditamento para a contribuinte, sendo certo que normas infralegais não
tem tal condão;
9) o creditamento é coerente com a técnica de nãocumulatividade
empregada no PIS/Cofins, em consonância com a prescrição
constitucional;
10) o Poder Executivo, via medida provisória, tentou restaurar a vedação
ao creditamento, mas por intuitiva inconstitucionalidade, não foi mantida
no ordenamento jurídico;
z) repise-se, creditamento sobre a aquisição de Gasolina A e óleo Diesel,
como consta de seu pedido.
Ao final, requer a procedência da Manifestação de Inconformidade para o
fim de se deferir o creditamento pretendido e homologada a compensação
efetuada.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DERIVADOS DE PETRÓLEO.
COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTÍVEIS.
SISTEMÁTICA
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE
DO
PIS/PASEP.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a creditamento de PIS/PASEP relativos às operações de
distribuição e varejo de combustíveis, realizadas à alíquota zero, com
base na sistemática da não-cumulatividade. É incontroverso que a Lei no
9.990/2000 fixou a incidência monofásica do PIS/PASEP e da Cofins
sobre combustíveis derivados de petróleo, permanecendo concentrada na
produção e importação a incidência do tributo, inviabilizando, por esse
motivo, o creditamento pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905386/2011-51

Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, alegando :

4. A negação do direito do Contribuinte, exarada pela DR], se baseia em suposto
impedimento legal para o creditamento pretendido das Contribuições Sociais.
5. Mas isso é uma visão estática, sem levar em conta as inovações legais.
6. Com efeito, como a invocada vedação legal tornava inconstitucional a nova
previsão de contribuições sociais não-cumulativas, por faltar-lhes o principal
elemento de uma não-cumulatividade, que é o direito ao creditamento, o
legislador houve por bem introduzir nova norma no arcabouço jurídico:
Lei no 11.033/04
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.
7. Ou seja: a. a regra geral era manter os créditos de aquisição; b. vindo norma
que, com visto, impedia essa manutenção para a Contribuinte; c. só que, a seguir,
com o art. 17 da Lei no 11.033/04, reaparece permissão para a mantença dos
créditos aqui discutidos.
8. Sendo que, de nada adiantava ter os créditos escriturados se não houvesse uma
larga permissão para utilizá-los, o que ocorreu no passo seguinte:
Lei n'2 11.116/05
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 32 das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
9. Em outras palavras, inicialmente a norma permissiva assegurou; e, a seguir,
foi reforçada, sem nenhuma restrição de que não se aplicava ao caso da
Contribuinte.
10.Sendo argumento falho dizer que o art. 17 apenas manteve os créditos que já
existiam.
11.Este é o cerne da questão, o ponto relevante para demonstrar o equívoco da
negativa de creditamento.
(...)
16.Assim, como novas escusas, o Acórdão ora guerreado não poderia se pautar
em informações errôneas dos fatos, acarretando a impropriedade de pensar,
supor, que estavam julgando causa de produtos monofásicos; o que de logo os
compromete e é um indicativo que jamais subsistirão, ante o evidente e
embaraçoso equívoco.
(...)
E o que distingue, o caso da Contribuinte, em relação à regra geral, é só que há:
a. uma incidência tributária no início da cadeia, com alíquota diferenciada e
ocasionalmente mais alta que a regra geral;
b. e também uma incidência tributária nos demais elos da cadeia, igualmente
com alíquota diferenciada e ocasionalmente mais baixa que a da regra geral, em
0%.Quer dizer: monofásico seria, como a própria nomenclatura já adianta, só
incidir em uma fase, ficando as demais como NT; que não é, como visto, o que
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905386/2011-51

ocorre, afinal a Contribuinte está também ao alcance das contribuições sociais,
apenas com uma alíquota diferenciada.
(...)
E porque a diferença de regime? Porque o legislador, atendendo os preceitos
constitucionais, assim o quis, estando livre para, a qualquer momento, mudar.
(...)
Infelizmente o Acórdão recorrido passou sem maiores análises sobre o
fundamental art. 17 da Lei no 11.033/04, que, por ser norma específica e
posterior, revoga qualquer obstáculo que houvesse ao creditamento aqui
pretendido.
E foi o próprio Poder Executivo que introduziu, por Medida Provisória, a
previsão de creditamento do art. 17 para produtos com alíquota zero;
(...)
Realmente, a menos que o creditamento aqui discutido possa ser negado ao
arrepio do arcabouço jurídico, as premissas legais, constitucionais e lógicas da
Contribuinte não foram infirmadas, também pelas razões da Manifestação de
Inconformidade que se deve considerar incorporadas aqui:
a. SE a Contribuinte é tributada pelo Lucro Real, e portanto foi posta
compulsoriamente na incidência do regime não-cumulativo para o PIS/COFINS
(Leis nos 10.637/02 e 10.833/03);
b. SE no Estado Democrático de Direito, a LEGALIDADE é o sobreprincípio
que deve reger a tributação; portanto, o único instrumento, com poderes para
criar restrições a direitos como vedação a creditamento, é a lei, havendo um
momento histórico em que realmente era negado o creditamento;
c. SE também é inegável a existência de uma norma que previu, expressamente,
que a Contribuinte deveria tributar o PIS/COFINS com a alíquota zero sobre seu
faturamento, e não em monofasia, substituição tributária ou não-incidênciai
d. SE posteriormente, também pela mesma forma que, no Estado Democrático
de Direito, se estabelecem preceitos cogentes, foi introduzido no universo
jurídico o art. 17 da Lei no 11.033/04, prevendo expressamente que, para todos
os contribuintes da não-cumulatividade, mesmo que faturem com alíquota zero,
ainda assim poderiam creditar-se de PIS/COFINS;
e. SE a Lei no 11.033/04 não é monotemática, mas norma geral do arcabouço
tributário, alcançando todos que se enquadrassem em cada uma das situações
previstas, ainda que de diversas matérias;
f. SE ainda veio o art. 16 da Lei 11.116/05 que, ao invés de restringir direito de
crediiârnento, fez foi dotar de mais garantias a previsão do art. 17 da Lei n°
11.033/04, sem nenhuma preocupação em estabelecer exceções e vedações;
g. SE sempre se ressalva, nas novas normas, o que fica ainda regulado em outra
norma anterior, principalmente quando se pretende restringir direitos; o que não
aconteceu com a possibilidade de creditamento para a Contribuinte; sendo certo
que normas infralegais não têm tal condão; e
h. SE o direito de creditamento é coerente com a técnica de nãocumulatividade
empregada no PIS/COFINS; e em consonância com a prescrição constitucional,
que permite à lei escolher quais setores serão incluídos na não-cumulatividade,
só não permitindo esvaziar sua característica básica, que é a tomada de créditos,
sob pena de se estar, de fato, em um regime cumulativo ou de substituição;
i. SE o art. 17 da Lei n° 11.033/04 é justamente norma geral para os casos
específicos que estavam vedados, pois obviamente seria desnecessário para os
outros casos que não estavam vedados, até porque ninguém, nem o fisco, nunca
restringiu o creditamento para os casos não vedados;
SE, finalmente, veio o Poder Executivo, via Medida Provisória n0 413/08, tentar
restringir creditamento baseados no art. 17 da Lei 11.033/04, mas que, até por
intuitiva inconstitucionalidade, não foi mantida no ordenamento jurídico; e,
apesar de ensaiar nova tentativa vedatória na Medida Provisória n° 451/08,
também não foi convertida; mas já provando que, quando quer, o Poder
Executivo dá direito de creditamento, e expressamente também quando não quer,
cria norma vedando a tomada de crédito.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905386/2011-51

k. LOGO, viola o arcabouço jurídico ser indeferido o direito da Contribuinte, de
tomar os créditos aqui discutidos, pois amparada legal e constitucionalmente.
Assim, a Contribuinte requer que seja reformado o Acórdão recorrido, para ser
deferido seu Pedido de Ressarcimento.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
6.

A alegação da recorrente, em síntese é, pelo fato de ser distribuidora de
combustíveis no varejo, ser tributada pelo Lucro Real (logo, ser incluída no regime da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS), vender combustíveis que tiveram
suas alíquotas reduzida a “zero” para a cadeia produtiva em função da tributação concentrada
nas refinarias de petróleo, por força do disposto no artigo 17 da Lei no 11.033/2004 (que
dispõe que é permitida a a manutenção de créditos vinculados ás operações de venda
efetuadas com suispensãpo, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições), é lhe
permitida a manutenção de créditos e seu aproveitamento por meio de rerssarcimento.
7.

Bem delimitou a abrangência da questão o Acórdão DRJ :

Em sua defesa, o contribuinte esclarece que o Pedido de Ressarcimento
decorre de créditos oriundos da aquisição de gasolina A e óleo diesel,
tendo como premissa básica inicial o fato de desenvolver a atividade de
distribuidora de combustíveis.
Segundo o sítio da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), distribuidora de combustível é o “agente cuja
atividade caracteriza-se pela aquisição de produtos a granel e sua
revenda a granel (por atacado) para a rede varejista ou grandes
consumidores”.
Conforme se vê no Instrumento Particular de Alteração Contratual de
Sociedade Limitada (fls. 47/51), o objeto social da sociedade
“VIADIESEL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA” consiste no “Transporte e Revenda Retalhista de Combustíveis e
Lubrificantes, Comércio de Bombas de Combustível, Peças e
Manutenção, Importação e Exportação”.

8..

O art. 4o da Lei 9.718, de 27.11.1998, tornou as refinarias de petróleo substitutas
tributárias dos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo,
inclusive gás, para fins de recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS. In verbis:

Art. 4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem,
ficam obrigadas a cobrar e recolher, na condição de contribuintes
substitutos, as contribuições a que se refere o art. 2o, devidas pelos
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905386/2011-51

distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de
petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada
sobre o preço de venda da refinaria, multiplicado por quatro.
9.

Esta regra entrou em vigor em 01/02/1999, conforme preconizou o artigo 17 da
Lei no 9718/1998 :
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
I - em relação aos arts. 2° a 8°, para os fatos geradores ocorridos a partir
de 1° de fevereiro de 1999;
II - em relação aos arts. 9° e 12 a 15, a partir de 1° de janeiro de 1999
10.

Os artigos 2oe 46o da MP 1.991-15/2000, previu a extinção do regime de
substituição tributária criado pelo artigo 4o da Lei no 9.718/1998, estabelecendo como termo final
do prazo a data de 1o/07/2000 :

Art. 2o Os arts. 3o, 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
‘Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS devidas pelas refinarias
de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes
alíquotas:
(...)
Art. 46. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
(...)
II - no que se refere à nova redação dos arts. 4° a 6° da Lei n° 9.718, de
1998, e ao art. 43 desta Medida Provisória, em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de julho de 2000, data em que cessam
os efeitos das normas constantes dos arts. 4o a 6o da Lei no 9.718, de
1998, em sua redação original, e dos arts. 4o e 5o desta Medida
Provisória. (...)”
11.

Portanto, o regime de substituição tributária teve sua duração no período de
01/02/1999 a 30/06/2000.
12.

Assim, o que se verifica é que o regime de substituição tributária foi encerrado e a
tributação passou a ser concentrada nas refinarias de petróleo.
13.

Para manter o sistema de tributação da não cumulatividade, ao concentrar a
tributação nas refinarias de petróleo, o mesmo dispositivo legal estabeleceu, em seu artigo 43
alíquota zero para o restante da cadeia de combustíveis :
Art. 43. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905386/2011-51

I - gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e
comerciantes varejistas;

14.

Já a Lei no 9.990/2000, ao estabelecer a concentração da tributação nas refinarias
de petróleo, ou seja, estabelecer o regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS sobre
combustíveis derivados de petróleo, tendo como consequência lógica a desoneração do restante
da cadeia :

Art. 3o. Os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4o. As contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, devidas pelas refinarias
de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes
alíquotas:”

15.

Por fim, a última reedição da MP no 1.991-15, a de no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, ainda vigente, o artigo 42 manteve a redução a zero da alíquota incidente sobre as
receitas auferidas por distribuidoras e comerciantes varejistas na venda de gasolina automotiva e
óleo diesel :

“Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;

16.

Portanto, deixaram de ter a condição de contribuintes da Contribuição ao
PIS/PASEP e COFINS os distribuidores e comerciantes varejistas.

17.

Apenas a título de esclarecimento da questão, o regime não-cumulativo para o
PIS/PASEP e Cofins, que foi instituído pelas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003,
respectivamente, quando inicialmente instituído excluiu da sistemática da não-cumulatividade as
operações de venda de combustíveis derivados de petróleo (art. 1°, §3°, IV, art. 2°, art. 3°, I e II
das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003), que permaneceram sob o regime monofásico.

18.

E, ainda os mesmos dispositivos legais, com nova redação dada pelas Leis no
10.865/2004 ne 10.925/2004, estabeleceram vedação expressa para geração de créditos das
contribuições por gasolina e óleo diesel adquiridos para revenda :

Lei no 10.637/2002:
(...)
Art. 2o. Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep
aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art.
1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento)
§ 1o. Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905386/2011-51

I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, e alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas
correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás
liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural;
(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
(...)
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

Lei no 10.833/03:
Art. 2o. Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base
de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6%
(sete inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas
previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, e alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas
correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás
liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural;
(Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vide Lei no 10.925, de
2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(....)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

19.

Por derradeiro, a recorrente insiste que o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 lhe
garante o direito de manter créditos e utilizá-los em compensação tributária.

20.

Assim está redigido o citado dispositivo legal :

“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações”.

21.

Não há como prosperar esta afirmação da recorrente, pois não há como se falar em
manutenção de crédito que tem apuração proibida pela própria legislação do tributo.
Conclusão
22.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905386/2011-51

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital